Tribunal: TJMT
Processo: 1001234-18.2022.8.11.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001234-18.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMAR MONTEIRO DA SILVA - CPF: 085.150.374-83 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001234-18.2022.8.11.0011
– Mirassol D’Oeste

Apelante:

Josimar Monteiro da Silva

Apelado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL II

E M E N T A

AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDDE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL – PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - DANO MORAL – INEXISTENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial.

A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não constitui medida restritiva de crédito, pois
seu conteúdo não é divulgado, e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado, não constituindo
ilícito capaz de gerar dano moral, se não demonstrado que ultrapassou os limites impostos pelo art. 42 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001234-18.2022.8.11.0011
– Mirassol D’Oeste

Apelante:

Josimar Monteiro da Silva

Apelado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL II

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Josimar Monteiro da Silva
, em face da r. sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que nos autos da
ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição que move contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL II, julgou improcedente a pretensão.

Inconformado, sustenta o apelante o equívoco da sentença, sob o argumento da cobrança coercitiva de dívida prescrita. Diz que o próprio sítio do Serasa Limpa Nome configura forma de cobrança abusiva e ilícita, porque induz o consumidor a pensar que o nome está negativado, além de que a plataforma faz propaganda e divulga material incentivando o pagamento das dívidas em troca de vantagens de
score
e credibilidade do CPF do consumidor.

Segue alegando que dívidas prescritas não podem ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial e que constitui meio coercitivo e indevido a inscrição do nome do consumidor no cadastro “
Limpa Nome
” do Serasa, que gera dano moral indenizável, pugnando pela reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 159550915).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001234-18.2022.8.11.0011
– Mirassol D’Oeste

Apelante:

Josimar Monteiro da Silva

Apelado:

Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL II

V O T O

Cinge-se dos autos que
Josimar Monteiro da Silva moveu ação de nulidade de dívida c/c ação declaratória de prescrição contra Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL II,
objetivando a declaração de inexigibilidade do débito descrito na inicial, a baixa da restrição cadastral e indenização por danos morais, sob a alegação de que o débito encontra-se prescrito.

Após o trâmite processual, o d. magistrado
julgou improcedente a pretensão,
condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade na forma do art. 98, §3o do CPC (id. 159550904).

Inconformado, pugna pela reforma da sentença para que seja declarado o débito prescrito e a condenação do réu ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Pois bem. Resta incontroverso a existência do débito e que este se encontra prescrito. Nesse contexto, o instituto da prescrição, apenas opera efeitos em relação à pretensão do titular do direito, inviabilizando a cobrança judicial da dívida, e, por isso, não afasta a existência do débito, que subsiste, apenas não podendo ser exigido pela via judicial, o que não impede o credor de realizar a cobrança extrajudicial, desde que dentro dos limites impostos pelo art. 42 da Lei Consumerista.

Nesse sentido, caminha a jurisprudência da Corte Superior, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 211/STJ. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.

(...)

4.
O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial.

5. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso não impugnam os fundamentos do acórdão recorrido. Aplicação da Súmula no 283 do Supremo Tribunal Federal.

6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1592662/SP, 3a Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, TeJ. 03.09.20 - negritei).

Diante desse cenário, ressalta-se que a plataforma disponibilizada pelo Serasa e denominada
Limpa Nome
, consiste em um canal de renegociação e possibilidade de pagamento de eventual dívida por meio administrativo,
criada com a finalidade de facilitar aos consumidores a renegociação de dívidas independente de sua exigibilidade, e
não se trata de cadastro restritivo de crédito, pois seu conteúdo não é divulgado e, via de consequência, não restringe nem impede que o consumidor obtenha crédito no mercado. Daí, inclusive, a desnecessidade de observância da formalidade do artigo 43, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, no caso concreto, não se trata de dano
in re ipsa
, pelo que caberia à parte autora demonstrar cabalmente que vivenciou alguma situação provocada pela ré, capaz de violar seus direitos da personalidade.

Bem pontuou o d. magistrado:

“
Da análise dos autos, restou evidenciado que a parte autora possui uma dívida junto à empresa requerida no valor de R$ 9.380,46, vencida em 24.01.2011, a qual foi anotada na plataforma digital “Serasa”, intitulada como “conta atrasada”.

Contudo, a prescrição, na forma do art. 189 do Código Civil, alcança a pretensão de cobrança judicial do débito, mas não a existência do próprio direito, de modo que a impossibilidade do exercício do direito de ação não implica na extinção do direito subjetivo.

Sendo assim, embora vedado ao credor do crédito prescrito ajuizar ação de cobrança, não lhe é vedado fazer valer o seu direito por outros meios, tal como a sua cobrança administrativa ou extrajudicial, o que, a princípio, não configura ato ilícito
”. (id. 159550904)

Desta feita, em que pese prescrita a dívida, esta não é objeto de negativação do nome do consumidor ou cobrança judicial pelo credor, não havendo ilegalidade na negociação extrajudicial, de sorte que não merece acolhimento a pretensão recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA PRESCRIÇÃO – SERASA LIMPA NOME – CADASTRO SEM CARÁTER RESTRITIVO –
AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE QUE INDUÇÃO DO CONSUMIDOR A ERRO – DANO MORAL NOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O entendimento uniforme das Camaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça é o de que a “prescrição do débito produz efeitos só sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizando o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material). Assim, ainda que operada a prescrição, ao credor é lícito realizar a cobrança extrajudicial, sempre respeitados os limites impostos na legislação consumerista, ou seja, sem exposição, constrangimento ou ameaça (artigo 42 do CDC). Nesse contexto, não se verifica na conduta da requerida – de manutenção dos dados do devedor de dívida prescrita no ‘Serasa Limpa Nome’ – ilícito capaz de gerar dano moral, uma vez que não se trata de cadastro de consulta pública, mas canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida, inexistindo qualquer situação de exposição da imagem do devedor ou constrangimento e humilhação passíveis de indenização” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAC no 1005109-54.2021.8.11.0003, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, julgado em 01/06/2022, DJe 02/06/2022)”
(RAC n.

1000022-07.2020.8.11.0051, 1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, j. 09.08.22 – negritei)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - DÍVIDA PRESCRITA - COBRANÇA EXTRAJUDICIAL - "SERASA LIMPA NOME" - POSSIBILIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição faz cessar a pretensão do direito de ação do credor, não sendo vedada, entretanto, a cobrança extrajudicial da dívida, pois a prescrição não extingue o direito material em si. A inclusão do débito junto ao cadastro do "Serasa Limpa Nome", não significa necessariamente que houve negativação do nome do devedor, pois aquele é somente uma ferramenta disponibilizada ao consumidor para consultar dívidas e negociar o seu pagamento com os credores, não se tratando de cadastro de consulta pública.

“O reconhecimento da prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via
extrajudicial
” (AgInt no AREsp 1592662/SP, 3a Turma,

Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 31/08/2020, DJe 03/09/2020)”
(RAC n.

1034390-92.2020.8.11.0002,

1a Câm. Dir. Privado, Rel. Des.

Sebastiao Barbosa Farias,

J. 19.07.22 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a exigibilidade suspensa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023